Tribunal: TJDFT
Processo: 0030374-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030374-68.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DEOLITA FONSECA MORENO RECORRIDOS: TANIA LOPES DA SILVA, ESPÓLIO DE MÁRCIO ANDRADE DIAS REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA LOPES ANDRADE DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. IMÓVEL LICITADO PELA TERRACAP. PREVISÃO EDITALÍCIA PARA RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS. LAUDO DE AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. INÉRCIA DA PARTE. RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. DEVIDA. APELOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO. 1 – A discussão acerca do valor de indenização estabelecido pelo perito precluiu para os apelantes, que após manifestação do juízo, deixaram transcorrer in albis o prazo para impugnação, o que levou à homologação do laudo. 2- Discutir tal ponto em segundo grau trata-se de evidente supressão de instância, já que a matéria não foi apreciada na origem. 3 – O valor depositado a título de benfeitorias não configura, quando da análise da concessão da gratuidade de justiça, melhora na condição econômica do requerente do benefício, porquanto a análise é feita de forma pontual, quando do pedido, de forma a não depender de evento futuro e incerto. 4 - O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. 5 - A jurisprudência do e. STJ assentou que “a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio(...)”. – Os documentos colacionados demonstram que as benfeitorias e/ou acessões não integravam o preço da alienação, visto que a licitação se baseou somente no preço do lote de terreno, cabendo ao adquirente, portanto, proceder aos ajustes necessários com o terceiro ocupante das benfeitorias realizadas. 7 - Resta incontroverso que a ré adquiriu o imóvel somente sobre o preço de lote do terreno, sendo de pleno conhecimento que deveria buscar a negociação das benfeitorias e/ou acessões existentes. 8 - Destarte, resta evidente - a fim de não se admitir o enriquecimento sem causa da requerida – que deve ser assegurado ao apelado o direito de indenização pelas benfeitorias por ele realizadas. 9 - A ação de consignação em pagamento foi julgada improcedente, já que o valor a ser consignado não coincidiu com o valor arbitrado a título de indenização. Assim, a improcedência da ação impõe à sucumbência, que leva à condenação em honorários. 10 – Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. Negado provimento. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 105 e 239, ambos do Código de Processo Civil, ao reconhecer a revelia da recorrente. Defende a impossibilidade de que o comparecimento espontâneo nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação seja apto a suprir a necessidade de citação; b) artigos 49-A e 52, ambos do Código Civil e 17 e 18, ambos do CPC, sustentando que falta legitimidade ao sócio Márcio para pleitear a indenização pelas acessões realizadas pela empresa MÁRCIO ANDRADE DIAS- ME, tendo em vista que a empresa recorrida é pessoa diferente do seu sócio; c) artigos 1219 e 1.228, ambos do Código Civil, asseverando ser devido pelos recorridos o pagamento de aluguéis durante todo o período em que estiver na posse do imóvel até sua desocupação independentemente do exercício do direito de retenção por benfeitorias, uma vez que a retenção não exime o retentor da contraprestação pelo uso do bem, sob pena de enriquecimento sem causa e prejuízo à recorrente. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses acima descritas nas alíneas “a” e ‘c”, colacionando julgados da Corte Superior. Invoca, ainda, dissídio pretoriano quanto ao ônus de arcar com os débitos de IPTU e os junto à CAESB originados em momento anterior à arrematação com julgado do STJ. Deixa, contudo de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome de ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF, 46.056. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fe. Pugna, ainda, a emissão do competente alvará de levantamento de valores e/ou a transferência dos valores depositados em juízo para a conta corrente do causídico com poderes para levantar valores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à apontada ofensa aos artigos 105 e 239, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações da parte recorrente sejam realizadas em nome de ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF, 46.056. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Do mesmo modo, nada a prover quanto ao pedido de emissão do competente alvará de levantamento de valores e/ou a transferência dos valores depositados em juízo para a conta corrente do causídico com poderes para levantar valores, uma vez que tal pretensão é matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023